Tribunal: TJMT
Processo: 0008544-53.2018.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008544-53.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON ROSA DE SOUZA - CPF: 067.045.371-47 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSILEI PERES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO –
RECURSO DO MP
– REAJUSTE DA PENA –
1)
BASILAR INICIADA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO - CORREÇÃO IMPOSITIVA -
2)
PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO – DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
3)

DE OFÍCIO
- AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE –REAJUSTE – TERMO MÉDIO – PRECEDENTES DO STJ –
4)
REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RÉU PRIMÁRIO E PENA INFERIOR A 8 ANOS - ART. 33, §2º, “B”, CP - – APELO
PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDENCIAS
DE OFÍCIO
.

1 – Impõe-se a correção do cálculo dosimétrico quando evidenciado que a pena-base foi equivocadamente iniciada em patamar aquém do mínimo legal previsto.

2 –
No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para a primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.

3 –
A pena-base merece redução de ofício, quando aplicada de forma
exacerbada
e sem a devida fundamentação
. Com efeito, s
egundo a jurisprudência do STJ, admite-se o agravamento da basilar, tendo como base a fração de 1/8 entre a variação total das sanções mínima e máxima, com observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (STJ - HC 592.423/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

4 -
Se a pena restou fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão e o acusado é primário, correta a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, “b”, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença anexada sob o ID. 121123000, em que se condenou, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, I e § 2º-A, I, do CP,

Wanderson Rosa de Souza
à pena de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,
omitida a pena de multa
.

Nas
razões
recursais (Id. 121123016) o
parquet
afirma que o Magistrado
a quo
, de forma equivocada,
iniciou a basilar em 3 anos
de reclusão e, por isso, pugna pela correção da pena, para que
seja iniciada no mínimo previsto -

4 anos
de reclusão.

Em seguida, pugna também que a causa de aumento relativa ao
concurso de agentes – desconsiderada pelo Sentenciante
- seja aplicada
na 1ª fase dosimétrica
, como circunstância judicial desfavorável.

Nas
contrarrazões
(Id. 121123025), a defesa concorda com o equívoco apontado pelo
parquet,
mas pede que a
basilar não seja alterada
, já, que diante de um
único vetor judicial negativo
, a pena foi
majorada de forma exacerbada
, e fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim, afirma que a causa de aumento referente ao
concurso de agentes foi corretamente desconsiderada
nos termos do parágrafo único do art. 68, CP, e pede então, que o apelo seja
desprovido
.

A d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento ao apelo
, em parecer em parecer cujo sumário segue (ID. 124572186):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CORREÇÃO DA PENA-BASE NO TOCANTE AO QUANTUM DE PENA PREVISTO PARA O CRIME DE ROUBO – ACOLHIMENTO - PENA MÍNIMA QUE PARTE DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E NÃO DE 03 (TRÊS) ANOS. - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – ADMISSIBILIDADE - A INCIDÊNCIA DE DUAS OU MAIS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ENUNCIADO 32 TJ/MT – PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso do MP questiona apenas a dosimetria realizada na sentença de Id. 121123000, e pleiteia pela correção da pena para que seja iniciada no patamar mínimo previsto (4 anos de reclusão) bem como
o aumento da basilar, levando-se em consideração o
concurso
de pessoas, que é causa de aumento, como
circunstância

judicial
negativa.

E realmente, razão lhe assiste.

Ao iniciar a pena, o d. Magistrado
a quo
partiu do patamar de 3 anos reclusão quando, na verdade, a pena mínima estabelecida para o crime de roubo é de 4 anos de reclusão.

Inicio, desde já, a pena-base em 4 anos de reclusão, com pagamento de 10 dias-multa.

Na sequência, o pedido do
MP (deslocamento da causa de aumento consistente no concurso de agentes como circunstância judicial negativa) merece acolhimento pois, na terceira fase, foi considerada apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sendo viável a utilização da majorante excedente como circunstância judicial desfavorável, conforme a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, ‘na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico’ (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu. Agravo regimental desprovido. ” (
AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021
).

Assim, tendo em vista que a atuação em comparsaria eleva o nível de tensão na vítima, bem como na segurança da empreitada criminosa, em decorrência da divisão de tarefas para o mesmo fim, reconheço como desfavoráveis as circunstâncias do crime.

E revisando a pena vejo, no entanto, que o Magistrado majorou a basilar em 1 ano e 6 meses, em razão de um único vetor judicial (consequências do crime), sem apresentar qualquer fundamentação ou
qualquer critério matemático para essa majoração.

Assim, embora este apelo seja exclusivo do MP, mas evidente
que a fração escolhida na sentença se mostra além da devida,
hei por bem
corrigi-la de ofício
,
sem que isso acarrete vício de julgamento, conforme precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso (HC n. 209.266/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016). 8. A regra da adstrição do provimento jurisdicional ao pedido tem a finalidade de viabilizar o contraditório e impedir confusão entre os papéis do juiz e do acusador, e absolutamente não impede o provimento parcial que se vê nestes autos. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 531.684/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Fica, então, a pena assim reajustada:

Na 1º fase, iniciada em 4 anos de reclusão mas, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime),
adoto o critério aritmético do termo médio,
atualmente orientado pelo STJ (aumento na
fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
–
in casu,
6 anos de reclusão - Vide STJ - HC 531.187/MG), e encontro a pena-basilar de
5 anos e 6 meses de reclusão
(9 meses para cada vetor desfavorável), e 13 dias-multa.

Na 2º fase, presente a atenuante da menoridade, reduzo a pena em 1/6 e encontro a intermediaria de
4 anos e 7 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa
.

Na terceira fase, presente apenas a causa de aumento prevista no inc. I, §2º-A, do art. 157, CP, aumento a pena na fração de 2/3 e encontro a definitiva de
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, com pagamento de 18 dias-multa
.

Tendo em vista o quantitativo de pena estabelecida e a primariedade técnica do apelante, dando efetividade ao princípio basilar da aplicação da pena, que é a sua individualização, entendo suficiente para a correta reprovação e prevenção do crime, a manutenção do
regime semiaberto.

Com tais considerações,
dou provimento ao recurso ministerial

para
iniciar a pena-base em 4 anos
de reclusão e considerar a causa de aumento do

concurso
de
agentes
como
circunstância

judicial
negativa
.

De ofício
, readéquo a fração de aumento utilizada para majorar a pena-base e, ao final, fixo a pena de
7 anos, 7 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
18 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022